Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado durante o repouso noturno, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento do policial e da vítima, bem como pelo vídeo das câmeras de segurança, que devem ser considerados como elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.